Tribunal: STF
Processo: Rcl 56906
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Pede-se, liminarmente, que seja deferido acesso aos autos do 0018562- 31.2022.8.16.0013, bem como a todos a este vinculados.



     



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    No caso concreto, a autoridade reclamada analisou o pedido defensivo nos seguintes termos (eDOC 7):



    Analisando detidamente os autos nº 0018562-31.2022.8.16.0013, verifica-se que ainda há diligências pendentes de cumprimento, razão pela, visando resguardar o cumprimento das investigações criminais sem prejudicar o trabalho da autoridade policial, bem como do interesse público, a manutenção do sigilo absoluto do feito é medida que se aplica. 



    Outrossim, não há falar em violação da súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal de Justiça. 



    Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:



    (...)



    Portanto, INDEFIRO, neste momento, o requerimento de mov. 1.1.



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, porém, analisados os documentos que instruem a presente reclamação, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar.



    4. Sendo assim, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro o pleito liminar.



    Oficie-se ao Juízo de primeiro grau, a fim de que informe sobre o contido na inicial, esclarecendo se há elementos de prova documentados no procedimento investigatório.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente